Tribunal: TJSP
Processo: 2178054-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação da agravante, devedora, contra decisão que lhe indeferiu a gratuidade e rejeitou a impugnação, entendendo que deva responder por débito de falecido a quem sucedera – Não acolhimento – Gratuidade corretamente indeferida, haja vista o patrimônio declarado à Receita Federal, notadamente ativos com liquidez que poderiam fazer frente aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Irresignação da agravante, devedora, contra decisão que lhe indeferiu a gratuidade e rejeitou a impugnação, entendendo que deva responder por débito de falecido a quem sucedera – Não acolhimento – Gratuidade corretamente indeferida, haja vista o patrimônio declarado à Receita Federal, notadamente ativos com liquidez que poderiam fazer frente aos encargos processuais – Impugnação ao cumprimento de sentença, por outro lado, que deve ser acolhida – A agravante é viúva-meeira, casada com o falecido sob o regime da comunhão universal de bens e sob a égide do Código Civil de 1916, que afasta a comunicação de dívidas decorrentes de atos ilícitos, como é o caso – Demonstração de que o espólio pagou à agravante apenas a meação sobre imóvel do de cujus, numerário que não se pode invadir para pagamento do débito, tampouco responsabilizar pessoalmente a viúva por obrigação que não lhe toca – Inteligência do art. 2.039 do CC e art. 796 do CPC – Precedentes da Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.